Tribunal: TJSP
Processo: 2155695-44.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA SOB AS ALEGAÇÕES DE FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS DIANTE DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – PLEITEADA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA SOB AS ALEGAÇÕES DE FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS DIANTE DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – PLEITEADA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF).
TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA E MATERIALIDADE A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PELO 'MODUS OPERANDI' DO AGENTE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E A APLICAÇÃO DA PENA, DESCABIDA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO RESTA INFIRMADA DIANTE DE ALEGADAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – INADMISSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE PREVISÃO DA FUTURA DOSAGEM DAS PENAS E DA ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, NEM SE ADMITINDO A IMPOSIÇÃO, NO CASO, DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA – PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19 QUE NÃO SE PRESTA, POR SI SÓ, COMO CAUSA DE LIBERTAÇÃO DO PACIENTE, AUSENTE NOTÍCIAS DE QUE ELE ESTEJA COM A SAÚDE FRAGILIZADA OU QUE NÃO TENHA ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE SE SE ENCONTRA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRIDO – ORDEM DENEGADA.